Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600782-12.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600782-12.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600782-
12.2024.6.16.0050, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Sebastião Valter Fernandes (art. 74, inciso III, da Resolução/TSE n. 23.607/2019 e nos
termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica) e extinguiu o
processo com análise do mérito. Condenou-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista
no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional. (Prestação
de contas eleitorais de Sebastião Valter Fernandes, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Solidariedade, na Unidade Eleitoral Araucária/PR, desaprovada, tendo em vista pagamento dos
honorários contábeis no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios
que não circularam pelas suas contas bancárias da campanha, descumprindo, assim, os artigos 14,
caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa, bem como
o pagamento da despesa com honorários advocatícios realizado com recursos do FEFC
repassados à candidatura feminina, mesmo sendo vedado, o repasse de recursos oriundos do
FEFC destinados ao custeio de candidaturas femininas para campanhas de candidaturas
masculinas. Imperativo, assim, o reconhecimento de recebimento de recursos de fonte vedada pelo
candidato).). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO VALTER FERNANDES
VEREADOR (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44577408
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.535

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600782-12.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO VALTER FERNANDES VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2024.
ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento
a recurso, reformando a sentença para julgar as contas aprovadas com ressalvas,
mantendo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega erro material e omissão no julgado, requerendo a correção
da disposição legal e a análise da ausência de oportunidade para individualização
do valor dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material no
acórdão embargado, especificamente na indicação do dispositivo legal referente ao
pagamento de honorários advocatícios com recursos de campanha; e (ii) analisar se
houve omissão quanto à alegação de que não foi oportunizado ao embargante
individualizar os valores dos serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44577408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
4. Constatação de erro material na indicação do dispositivo legal, devendo ser
corrigido de "Art. 34" para "Art. 35" da Resolução 23.607/2019 do TSE.
5. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a tese
recursal sobre a falta de intimação para individualizar os valores dos honorários
advocatícios, concluindo pela ausência de provas suficientes para afastar a média
adotada e pela irrelevância da individualização para afastar a irregularidade quanto
à origem dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. A indicação errônea de artigo em acórdão configura erro
material passível de correção via embargos de declaração, sem alteração do
resultado do julgamento. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta
e fundamenta as razões recursais apresentadas, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pelo embargante.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023
Publicação: 27/04/2023; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data
05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO VALTER FERNANDES em face
do Acórdão nº 66.734, que deu parcial provimento ao recurso interposto, reformando a sentença
proferida pelo juízo de origem para julgar as contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se o

Num. 44577408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
valor de R$ 3.000,00 a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
Ainda, afirma que o Acórdão é omisso quanto à análise do argumento de que a sentença não
oportunizou ao Embargante a individualização do valor dos serviços jurídicos que lhe foram
prestados.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44537808), manifestando-se pelo
parcial acolhimento dos embargos, apenas para suprir o erro material apontado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II.i O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem

Num. 44577408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal
valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acórdão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Deste modo, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração neste ponto, sem efeitos
modificativos, somente para o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho
citado.

II.ii Por sua vez, no que diz respeito à suposta omissão constante do Acórdão, acerca da falta de
intimação do embargante para individualizar os valores referentes aos honorários advocatícios
antes da sentença, a alegação não merece acolhimento.
Relativamente ao recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do
FEFC destinados à candidatura femininas, no montante de R$ 3.000,00, decisão restou assim
fundamentada, no que interessa (ID 44478785):
“(...)
O Recorrente pretende a redução do valor para o montante de R$ 500,00
(quinhentos reais), apenas por similaridade a outros contratos em municípios de
porte semelhante.
Entretanto, não há como acolher o pedido, porquanto não há qualquer declaração
em contrato estabelecendo esse valor individualizado de R$ 500,00 (quinhentos
reais), pelo contrário. O recorrente trouxe aos autos apenas o contrato firmado pela
candidata TATIANA ASSUITI, em favor dela e dos candidatos e candidatas do
Solidariedade, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (id.
44344836) e a nota fiscal (id. 44344837), sem qualquer individualização.
Nesse contexto, mostra-se, mais uma vez, escorreita a sentença ao proceder a
divisão desse valor, devendo ser mantido o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44577408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
Por fim, afastando a primeira irregularidade referente ao pagamento de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) com honorários contábeis pagos diretamente pelo candidato,
e mantida a segunda irregularidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) dos
honorários advocatícios pagos pela candidata feminina com recursos do FEFC,
chega-se a um montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais), que corresponde a
7,9% da movimentação total de campanha (R$ 37.550,00).
(...)”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese
recursal alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44537808):
“O embargante insiste em que não lhe teria sido oportunizado, no curso do
processo, individualizar o valor dos honorários advocatícios custeados por terceiros,
tendo o juízo de origem fixado de ofício o montante de R$3.000,00.
Todavia, a decisão embargada enfrentou tal argumento e concluiu pela ausência de
provas suficientes para afastar a média adotada, além de consignar que, mesmo
que individualizado, o valor não afastaria a irregularidade quanto à origem dos
recursos, oriundos da cota do FEFC destinada à candidatura feminina, sem
comprovação de benefício à doadora.”

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO

Num. 44577408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO VALTER FERNANDES, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas
para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479900000043517852
Número do documento: 25063010065479900000043517852
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:38:32
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600782-12.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
SEBASTIAO VALTER FERNANDES VEREADOR, SEBASTIAO VALTER FERNANDES - Advogados
do(s) EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025